Tribunal: TJES
Processo: 5005294-75.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005294-75.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MIKEIAS ROSA RADIS

RELATOR(A): DESEMBARGADOR
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005294-75.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MIKEIAS ROSA RADIS

JUÍZO PROLATOR:
NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 - EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS - DR. FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA CONFISCATÓRIA E JUROS SUPERIORES À TAXA SELIC. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
- Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida nos autos de execução fiscal que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade oposta por Mikeias Rosa Radis, reconhecendo a ilegalidade da incidência de juros moratórios em patamar superior à Taxa SELIC e o caráter confiscatório de multa punitiva superior a 100% do tributo, determinando a readequação dos valores constantes da Certidão de Dívida Ativa (CDA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
- Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a exceção de pré-executividade para impugnar multa e juros incidentes sobre crédito tributário estadual, quando a análise se restringe a matéria de direito e prova pré-constituída; (ii) estabelecer se a fixação de multa superior a 100% do tributo e a cobrança de juros moratórios superiores à Taxa SELIC violam os limites constitucionais e jurisprudência vinculante do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR -
A exceção de pré-executividade é cabível quando a matéria discutida for de ordem pública e puder ser analisada por prova pré-constituída, como ocorre nas hipóteses de excesso de execução verificado por meio da CDA e cálculos aritméticos, sem necessidade de dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ. A cobrança de juros moratórios superiores à Taxa SELIC por ente federativo estadual viola a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.062 da repercussão geral (RE 1.216.078), segundo a qual os Estados e o Distrito Federal não podem fixar juros em patamar superior ao adotado pela União.

1. A imposição de multa punitiva em percentual superior a 100% do tributo devido configura sanção de natureza confiscatória, vedada pelo art. 150, IV, da CF/1988, em conformidade com a jurisprudência consolidada do STF.

2. A decisão de primeiro grau aplicou corretamente os parâmetros constitucionais e jurisprudenciais ao reconhecer o excesso de execução e limitar os encargos exigidos pelo Fisco estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É admissível a exceção de pré-executividade para impugnar a legalidade de encargos fiscais quando a controvérsia envolver matéria de direito e prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória.

Os Estados não podem exigir juros de mora superiores à Taxa SELIC, sob pena de ofensa à tese fixada no Tema 1.062 da repercussão geral do STF.

Multas punitivas superiores a 100% do tributo devido violam o princípio constitucional da vedação ao confisco e devem ser limitadas a esse percentual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; Lei nº 8.981/1995; Lei nº 9.065/1995; Lei Estadual nº 7.000/2001.

Jurisprudência relevante citada
:STF, RE nº 1.216.078, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 24.03.2023 (Tema 1.062); STJ, Súmula 393;

TJES, AI nº 5016694-23.2024.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível;

TJES, AI nº 5000899-74.2024.8.08.0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, 2ª Câmara Cível;

TJMG, AI-Cv nº 1.0000.25.078604-3/001, Rel. Desª. Maria Cristina Cunha Carvalhais, 2ª Câmara Cível, j. 26.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5005294-75.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MIKEIAS ROSA RADIS

JUÍZO PROLATOR:
NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 - EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS - DR. FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

DO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

Inicialmente, analiso a preliminar de não cabimento da Exceção de Pré-Executividade, suscitada pelo Município apelante sob o argumento de que a matéria demandaria dilação probatória, o que teria resultado em cerceamento de defesa.

A tese não merece prosperar.

Consoante a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça,
"a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
".

A controvérsia dos autos cinge-se a questões eminentemente de direito: (i) a verificação do caráter confiscatório da multa aplicada e (ii) a legalidade da taxa de juros frente a precedente vinculante do STF. A análise sobre a conformidade dos valores constantes da Certidão de Dívida Ativa com os limites constitucionais e com teses de repercussão geral é matéria de ordem pública e não exige a produção de novas provas.

A aferição do excesso demanda apenas a análise da CDA e a realização de cálculos aritméticos, sendo, portanto, adequada a via eleita pelo executado para veicular a tese de nulidade parcial do título executivo, não havendo que se falar em cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar
.

DO MÉRITO

No mérito, a questão central reside em determinar se o Estado do Espírito Santo, ao exigir multa em patamar superior a 100% do tributo e encargos moratórios acima da Taxa SELIC, atuou dentro dos limites constitucionais e da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores.

A matéria já foi exaustivamente analisada pelo Supremo Tribunal Federal, que firmou entendimento vinculante sobre ambos os temas.

DA LIMITAÇÃO DOS JUROS DE MORA À TAXA SELIC

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.216.078, sob o regime da repercussão geral (Tema nº 1.062), a Corte Suprema estabeleceu a seguinte tese:

"Os estados-membros e o Distrito Federal não podem fixar juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais em percentual superior ao estabelecido pela União para os mesmos fins".

Sendo a Taxa SELIC o índice adotado pela União, a cobrança cumulativa de correção monetária pelo VRTE e juros de 1% (um por cento) ao mês, conforme legislação estadual, deve ser limitada ao referido paradigma federal. O magistrado de primeiro grau, ao constatar a cobrança em patamar superior, agiu corretamente ao determinar a sua readequação, decotando o excesso.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo segue a mesma linha de entendimento, conforme se depreende de julgado recente:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA . LIMITAÇÃO À TAXA SELIC. [...] Os Estados possuem competência para legislar sobre índices de correção monetária e juros de mora incidentes sobre créditos tributários, conforme fixado pelo STF no ARE nº 1.216 .078 (Tema 1.062), mas tais índices não podem exceder os percentuais estabelecidos pela União. A taxa SELIC, prevista na legislação federal (Lei nº 8.981/95 e Lei nº 9 .065/95), engloba tanto juros quanto correção monetária, não sendo permitida a cumulação com outros índices. A aplicação simultânea do VRTE e juros de 1% ao mês pelo Estado supera os limites estabelecidos pela União, configurando ilegalidade. Não é necessária dilação probatória para verificar o excesso, visto que os índices estão expressamente previstos na legislação estadual (Lei nº 7.000/01) e na CDA que embasa a execução fiscal. [...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50166942320248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA

No que tange à multa, o Supremo Tribunal Federal possui jurisprudência consolidada no sentido de que as multas punitivas não devem ultrapassar o patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, sob pena de violação ao princípio da vedação ao confisco (art. 150, IV, da Constituição Federal).

A decisão recorrida, ao limitar a sanção a este teto, aplicou corretamente o entendimento da nossa Corte Constitucional, que visa coibir excessos na atividade sancionatória do Fisco.

A decisão recorrida, ao limitar a sanção a este teto, aplicou corretamente o entendimento da nossa Corte. Este Egrégio Tribunal de Justiça compartilha do mesmo entendimento, conforme se observa no seguinte precedente:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - MULTA PUNITIVA - VALOR SUPERIOR A 100% DO TRIBUTO COBRADO - CARÁTER CONFISCATÓRIO - TEMA 863 – NÃO APLICABILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal tem orientação jurisprudencial consolidada de que a multa punitiva assumirá natureza confiscatória quando ultrapassar o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. 2 . Hipótese em que a multa punitiva foi fixada em percentual superior ao máximo de 100% (cem por cento) do valor do débito tributário admitido pela jurisprudência, qualificando-se, portanto, como confiscatória. [...] 4. Recurso desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50008997420248080000, Relator.: LUIZ GUILHERME RISSO, 2ª Câmara Cível)

A jurisprudência de outros tribunais pátrios corrobora a possibilidade de análise de tais matérias em sede de Exceção de Pré-Executividade, reforçando o acerto da decisão agravada, como se observa no precedente a seguir:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA MORATÓRIA EM PATAMAR SUPERIOR A 20% DO TRIBUTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CARÁTER CONFISCATÓRIO. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO COM BASE EM TESE VINCULANTE DO STF. RECURSO PROVIDO. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exceção de pré-executividade é admitida para discutir matérias de ordem pública e questões que possam ser comprovadas por prova pré-constituída, conforme entendimento consolidado no enunciado da Súmula 393 do STJ. 4. A legalidade da multa de revalidação aplicada no percentual de 50% sobre o tributo pode ser aferida por meio da análise da Certidão de Dívida Ativa, documento que integra o título executivo, não havendo necessidade de dilação probatória. (...)
1. É admissível a exceção de pré-executividade para impugnar multa moratória em execução fiscal, quando a matéria for de ordem pública e estiver comprovada por prova pré-constituída.
2. A multa moratória exigida pelo fisco deve respeitar o limite máximo de 20% do valor do tributo, sob pena de inconstitucionalidade por caráter confiscatório, conforme tese fixada pelo STF no Tema 816. 3. O excesso de execução apurável por simples cálculo aritmético não invalida a CDA, sendo desnecessária sua substituição. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.078604-3/001, Relator(a): Des.(a) Maria Cristina Cunha Carvalhais , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/08/2025, publicação da súmula em 29/08/2025)

Em caso análogo, o Tribunal reconheceu a adequação da Exceção de Pré-Executividade para impugnar o valor de multa fiscal e, no mérito, aplicou tese vinculante do STF para reduzir o percentual exigido, por considerá-lo confiscatório, confirmando a possibilidade de controle judicial sobre a legalidade dos acréscimos ao débito principal sem dilação probatória.

Portanto, a sentença recorrida não merece reparos, pois, ao reconhecer o excesso de execução e determinar a readequação do débito aos parâmetros constitucionais e jurisprudenciais, aplicou corretamente o direito e a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. decisão recorrida.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 24/11/2025 a 28/11/2025:

Acompanho o E. Relator.